Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-48.2020.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006534-48.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E DELITOS GERAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRENTE), AFONSO LIGORIO DE MARIA JUNIOR - CPF: 029.859.651-28 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), a apurar (RECORRIDO), ALESSANDRO EMILIO DE BRITO - CPF: 015.505.831-23 (RECORRENTE), Edivaldo Pascoal de Almeida (RECORRIDO), ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA - CPF: 030.577.561-82 (RECORRENTE), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SENAABRIA DE ABREU (TESTEMUNHA), Maria Rosalina Pereira dos Santos (TESTEMUNHA), PM GLAUCINEY CÉSAR DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA), PM MARKIS PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), DARLENE DOS SANTOS DIAS (TESTEMUNHA), RUBENS QUEIROZ (TESTEMUNHA), Testemunha sem rosto (TESTEMUNHA), AFONSO LIGORIO DE MARIA JUNIOR - CPF: 029.859.651-28 (VÍTIMA), ALESSANDRO EMILIO DE BRITO - CPF: 015.505.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006534-48.2020.8.11.0037

RECORRENTE: ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA BASEADA EM DEPOIMENTOS ANÔNIMOS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPRONÚNCIA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação foi rejeitada, porquanto a decisão atacada expôs de forma suficiente os elementos de materialidade e os indícios de autoria, atendendo aos requisitos do art. 413, § 1º, do CPP.

4. No mérito, constatou-se que os indícios de autoria basearam-se exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial, prestadas por testemunhas anônimas, não submetidas ao contraditório judicial, e testemunhas indiretas.

5. Parte dos testemunhos consistiu em relatos de "ouvir dizer", fundados em boatos e informações repassadas por terceiros, sem percepção direta dos fatos, o que compromete sua força probatória.

6. A ausência de reconhecimento formal do recorrente, a retratação de testemunha em juízo e a inexistência de qualquer elemento autônomo de corroboração inviabilizam a manutenção da pronúncia.

7. O processo penal exige que o juízo de admissibilidade da acusação seja fundado em elementos concretos e juridicamente válidos, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para despronunciar o recorrente.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima conforme o art. 413, § 1º, do CPP, sem exigir exaurimento das teses defensivas. 2. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em depoimentos anônimos, indiretos ou de 'ouvir dizer', colhidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial. 3. A ausência de prova autônoma de corroboração impede o prosseguimento da ação penal à fase do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII; CPP, arts. 155, 226, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 1.001.150/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006534-48.2020.8.11.0037

RECORRENTE: ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Almeja, em preliminar, a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação, com determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida com o devido enfrentamento de todas as teses defensivas apresentadas. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, ante a manifesta insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, caso mantida a pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006534-48.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada exige aprofundado exame do conjunto probatório angariado na instrução processual, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito.

Consta da denúncia que, no dia 03 de abril de 2016, por volta das 02h50min, em um local conhecido como "Gramado", localizado às margens da Rodovia MT-130, próximo à Chácara Zanatta, saída para Paranatinga, na cidade de Primavera do Leste, o recorrente matou a vítima AFONSO LIGÓRIO DE MARIA JÚNIOR, desferindo, com
animus necandi
, disparos de arma de fogo, atingindo-o com 05 (cinco) tiros, em especial na região da cabeça, tórax e abdômen, causando-lhe a morte por traumatismo craniano e hemorragia tóraco-abdominal.

Narra a exordial acusatória que o recorrente se dirigiu com um veículo prata até o local onde estava a vítima e, ao vê-la, de pronto efetuou disparos contra ela. A vítima foi atingida e caiu, tendo o recorrente descido do veículo e se aproximado, desferindo-lhe mais tiros enquanto estava caída no chão. Após, o recorrente fugiu do local do crime. A vítima foi socorrida por conhecidos e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Na fase investigativa, uma testemunha “sem rosto” foi ouvida e disse que
“à certa altura da noite a declarante viu o momento em que CUIABANO chegou no carro prata, sempre acompanhado de sua esposa; que CUIABANO já chegou atirando, sendo que a vítima estava próxima e a declarante viu tudo; que CUIABANO deu vários tiros na vítima e a pegou à traição, quando esta foi pegar gelo; que todos que lá estavam conheceram o agressor; que todos viram o momento em que CUIABANO e sua esposa fugiram em um carro prata; que a mulher de CUIABANO, conhecida por DARLENE, ainda acarinhou seu marido e sorria com satisfação intensa ao contemplar a cena; que como dito, depois do feito o casal foi embora; que neste ato foi mostrada uma foto do casal, ao passo que a declarante reconhece CUIABANO como sendo o rapaz de camiseta branca e que a moça que aparece com tatuagem de estrela é sua esposa, a senhora DARLENE”
(Id. 315402910, págs. 11/12).

Outra testemunha “sem rosto” relatou que
não estava na cena do crime
, mas
“
ficou sabendo
que a vítima foi morta pelo CUIABANO”
, identificando ELIVALDO por fotografia (Id. 315402910, págs. 13/14).

A terceira testemunha “sem rosto” inquirida pela autoridade policial deu declaração no mesmo sentido, esclarecendo que
“escutou os tiros”
e depois
“o povo começou a gritar ‘O CUIABANO MATOU O AFONSO’”
. Essa testemunha descreveu CUIABANO, reconhecendo ELIVALDO por fotografia. Esclareceu que, cerca de uma semana antes do homicídio,
“CUIABANO e AFONSO brigaram em um bar lá no Vale Verde e desde então começaram a se desentender”
(Id. 315402910, págs. 15/16).

Uma quarta testemunha “sem rosto” disse ter presenciado CUIABANO disparando cerca de cinco tiros contra AFONSO e
“em seguida retornou e chutou a vítima com o pé, virando-a de barriga pra cima e agachou no corpo da vítima, juntamente com a DARLENE, e mexeu com a vítima”
(315402910, págs. 17/18).

Inicialmente, a denúncia foi oferecida em face de ALESSANDRO EMÍLIO DE BRITO, sendo posteriormente aditada para
corrigir o polo passivo da ação penal
, fazendo constar o ora recorrente ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA como réu, o que foi recebido em 08/09/2022.

Na instrução processual, foram auscultadas testemunhas e informantes. Valho-me da transcrição contida na pronúncia:

“[...] O Policial Militar GLAUCINEY CESAR DO NASCIMENTO disse que participou do atendimento à ocorrência do homicídio de Afonso Ligório de Maria Júnior, ocorrido em 03/04/2016, por volta das 2h50, em um local conhecido como Gramado, às margens da AMT-130. Relatou que,
ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares, sendo informado de que ela estava acompanhada de amigos quando o suspeito, conhecido como “Cuiabano” ou “Giovani”, aproximou-se e efetuou diversos disparos contra ela
. Afonso foi levado ao PAM, mas já chegou em óbito. O médico plantonista entregou ao depoente cinco munições intactas, encontradas no bolso da vítima. No local do evento,
algumas pessoas também mencionaram que Afonso estaria armado e que populares teriam retirado sua arma após os disparos, contudo a guarnição realizou buscas e não encontrou nenhuma arma
. A testemunha informou não conhecer a vítima de ocorrências anteriores e acrescentou que não houve relatos de discussão ou briga prévia no momento dos disparos.

AGRÍCIO JUNIOR relatou que, logo após o homicídio, realizou diligências juntamente com outro investigador,
ouvindo testemunhas que apontaram o autor como sendo o indivíduo conhecido pelo apelido “Cuiabano”
. Localizaram a residência onde ele vivia com uma mulher, mas constataram que o casal havia deixado a cidade.
Posteriormente, descobriram que o verdadeiro nome do suspeito era Elivaldo Pascoal de Almeida
, após verificarem documentos e informações obtidas em razão de um filho que o acusado teve com a companheira. Afirmou que Elivaldo já possuía passagens criminais e estava preso por outros delitos, mas não chegou a ser interrogado diretamente sobre este homicídio. Explicou ainda que algumas testemunhas foram ouvidas sob a forma de “testemunha sem rosto” devido ao temor de represálias.

A testemunha RUBENS QUEIROZ, proprietário do General Bar, declarou que conhecia a vítima Afonso por terem trabalhado juntos em fazenda e, posteriormente, por suas visitas ocasionais ao bar. Contou que, cerca de uma semana antes do crime, Afonso teve uma atitude estranha: saiu correndo do bar de moto com outro homem e, ao retornar, afirmou que havia ido “pegar um cara”. Rubens disse que chamou a atenção do amigo, lembrando-o de sua responsabilidade como pai, mas Afonso minimizou a situação. Relatou que, próximo à época de sua morte, Afonso passou a se afastar dos antigos conhecidos, frequentando companhias consideradas “barra pesada”. Rubens nunca o viu armado, mas tomou conhecimento de que munições foram encontradas no corpo da vítima no dia do crime. Confirmou que Afonso trabalhava em uma borracharia e deixou um filho pequeno. Disse que
ficou sabendo de sua morte por terceiros
e por um vídeo que circulou mostrando a cena no “Gramado”. Por fim, descreveu Afonso como trabalhador, embora inconstante nos empregos, e de temperamento tranquilo.

Por sua vez, MARIA ROSALINA PEREIRA DOS SANTOS, mãe da vítima Afonso, foi ouvida sem compromisso. Informou que
não presenciou os fatos
, pois havia saído da cidade, e ao retornar encontrou o filho já falecido na funerária. Relatou que,
cerca de uma semana antes do homicídio, Afonso lhe contou que havia brigado com um homem
identificado por terceiros
como “Geovani”, também conhecido como “Cuiabano”, o qual passou a ameaçá-lo
. Segundo a depoente, a briga teria ocorrido por motivo envolvendo uma mulher, ocasião em que o agressor chegou a passar a mão na companheira de Afonso. Ela afirmou que aconselhou o filho a se afastar de conflitos, mas, ainda assim, ele foi morto posteriormente. Ressaltou que Afonso era trabalhador, atuando em diversos serviços, e que na época trabalhava em uma borracharia. Disse que ele deixou um filho pequeno, atualmente com 11 anos.
A depoente declarou que não conheceu pessoalmente o autor do crime, apenas soube por comentários durante o velório, e por isso não poderia reconhecê-lo
. Contou ainda que perdeu outro filho, que entrou em depressão após a morte de Afonso e cometeu suicídio em 2017, o que agravou seu sofrimento. Acrescentou que Afonso não possuía envolvimento com crimes nem costumava portar armas, embora fosse uma pessoa que poderia se envolver em brigas ocasionais. Tomou conhecimento, apenas no depoimento, da informação de que munições teriam sido encontradas com ele no dia do crime.

A testemunha J.G.S. declarou que conhecia a vítima Afonso por meio de seu esposo, de quem o falecido era amigo. Relatou que tomou conhecimento da morte de Afonso enquanto participava de uma festa próxima à sua residência, quando
recebeu a notícia por intermédio de seu filho, que havia sido avisado por terceiros
. Contou que
não esteve no local do crime
, mas que, ao saber do ocorrido, dirigiu-se até a residência da esposa da vítima para informá-la sobre o falecimento. Disse que Afonso trabalhava em fazendas, era uma pessoa tranquila, de bom convívio, e deixou um filho.
Não tinha proximidade com a mãe da vítima, tampouco conhecia o acusado Elivaldo
(conhecido como “Cuiabano” ou “Giovani”).

Por fim, a testemunha Jéssica Basílio Francisco Costa afirmou que, no dia dos fatos,
encontrava-se no mesmo local do crime
, porém distante do ponto onde ocorreu a morte de Afonso. Relatou que o
ambiente era escuro
, utilizado para festas, onde pessoas estacionavam carros, ligavam som e permaneciam reunidas. Estava acompanhada de amigas, mas não no mesmo grupo da vítima. Disse que
não presenciou o autor dos disparos, tampouco a dinâmica do crime, pois apenas ouviu barulhos
e, em seguida, viu pessoas correndo.
Nesse momento, ela e suas amigas também correram e deixaram o local de motocicleta, somente tomando conhecimento do falecimento de Afonso no dia seguinte, por meio de notícias e comentários na cidade
. Afirmou não conhecer o acusado Elivaldo (“Cuiabano” ou “Giovani”), nem a vítima de forma próxima, apenas de vista. Negou ter sido coagida ou pressionada quando ouvida na delegacia e
declarou não se recordar de ter afirmado que teria visto o acusado atirar contra Afonso, embora conste em depoimento anterior que teria reconhecido o autor e presenciado o crime
. Reiterou que, na ocasião,
estava longe, em local escuro, e não conseguiu ver quem foi o responsável pelos disparos
. [...]”

ELIVALDO não foi localizado para ser intimado e teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia.

Inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade na decisão, notadamente quanto ao enfrentamento das teses defensivas, contradição no relatório, omissão sobre os fundamentos do aditamento e erro material na fundamentação da qualificadora. Os embargos foram rejeitados.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação.

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia padece de vício insanável de nulidade por manifesta ausência de fundamentação, em flagrante violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Alega que o juízo singular não enfrentou de forma analítica todos os argumentos deduzidos pela defesa em suas alegações finais, limitando-se a uma fundamentação genérica baseada no princípio in dubio
pro societate
, sem, contudo, apreciar todas as teses defensivas.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica peculiar, possui características próprias quanto à sua fundamentação. Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a fase de formação da culpa e inaugura a fase de preparação do plenário, não se exigindo, neste momento processual, exauriente fundamentação acerca de todas as teses defensivas.

O próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 413, § 1º, estabelece que
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena"
.

Essa limitação na fundamentação da pronúncia tem por escopo evitar influência indevida sobre o ânimo dos jurados, que são os juízes naturais da causa. Uma fundamentação excessivamente aprofundada poderia configurar excesso de linguagem e, consequentemente, indevida influência sobre o Conselho de Sentença.

No caso em apreço, o juízo
a quo
, ao proferir a decisão de pronúncia, indicou de forma clara e objetiva a materialidade do delito, apontando os elementos probatórios que a comprovam, bem como os indícios suficientes de autoria, transcrevendo trechos dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Magistrado fundamentou sua manutenção, afirmando que
"tal assertiva advém ao fato de que o motivo ínsito no inciso IV - recurso que dificultou a defesa da vítima - perfaz, eis que após o primeiro disparo, a vítima já caída ao solo e, portanto, impossibilitada de defesa, foi novamente alvejada, oportunidade em que o réu teria se aproximado e desferido novos tiros, agindo de forma a agravar a vulnerabilidade da vítima"
.

Embora sucinta, a fundamentação apresentada atende aos requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia, não se vislumbrando a alegada ausência de fundamentação.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pugna pela despronúncia do recorrente, alegando insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No caso em apreço, a materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, relatório de atividade policial, laudo de necropsia e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Passo à análise dos indícios de autoria.

A informante Maria Rosalina Pereira dos Santos, genitora da vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que, cerca de uma semana antes do homicídio, seu filho lhe contou que havia brigado com um rapaz
identificado por terceiros
como "Geovani", também conhecido como "Cuiabano", o qual passou a ameaçá-lo.

Segundo a depoente, a briga teria ocorrido por motivo envolvendo uma mulher, ocasião em que o agressor chegou a passar a mão na companheira de seu filho. Relatou ainda que seu filho lhe disse que o agressor andava armado, motivo pelo qual estava preocupada com sua segurança.

A informante Jéssica Feliciano Garcia, ex-companheira do
de cujus
, confirmou que
ficou sabendo, por meio da mãe da vítima
, sobre a briga ocorrida no "General Bar" entre AFONSO e “um rapaz”. Afirmou ainda que, após o homicídio, uma conhecida de um amigo foi até sua residência e lhe informou que "um tal de Cuiabano" havia assassinado Afonso.

O policial militar Glauciney César do Nascimento, que atendeu a ocorrência, relatou que, ao chegar ao local dos fatos, a vítima já havia sido socorrida por populares. Segundo o policial,
testemunhas que estavam no local
relataram que a vítima estava em companhia de amigos quando o "vulgo Cuiabano" se aproximou e efetuou vários disparos contra ela. Afirmou ainda que, ao se dirigir ao Pronto Atendimento Médico, foi informado que a vítima já havia falecido, tendo o médico plantonista lhe entregado cinco munições de calibre 380 intactas encontradas no bolso da vítima.

O investigador de polícia civil Agrício Júnior Rodrigues Canabrava, por sua vez, relatou que, em diligências realizadas após o crime, descobriu que o "vulgo Cuiabano", inicialmente identificado como "Geovani", na verdade seria Elivaldo Pascoal de Almeida, ora recorrente. Informou ainda que
várias testemunhas foram ouvidas sob a forma de "testemunha sem rosto" devido ao temor de represálias
.

A testemunha Jéssica Basílio Francisco Costa
se retratou em juízo
, afirmando não ter presenciado o crime devido à escuridão do local, infirmando seu depoimento prestado na fase inquisitorial, no qual afirmou ter visto o momento em que "Cuiabano" chegou ao local em um carro prata, acompanhado de sua esposa, e efetuou vários disparos contra a vítima.

A decisão de pronúncia representa etapa limítrofe entre a formação da culpa e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo, para sua validade, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação (art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal).

No presente caso, embora não se questione a robustez da materialidade do homicídio, sobejamente comprovada por meio de laudo de necropsia, boletim de ocorrência e documentos complementares,
a controvérsia recai sobre a suficiência dos indícios de autoria
atribuídos ao recorrente Elivaldo Pascoal de Almeida.

Conquanto a pronúncia não exija prova plena de autoria, impõe-se a demonstração de elementos objetivos que, embora não definitivos, permitam a formulação de juízo positivo quanto à viabilidade da acusação.

Não se trata de antecipar o julgamento de mérito, mas de verificar se os elementos colhidos durante a investigação e a instrução são aptos a justificar o prosseguimento da persecução penal na via do Júri Popular.

No entanto, da análise acurada dos autos, constata-se que não há indícios idôneos e juridicamente relevantes que permitam vincular o recorrente à prática do crime.

Grande parte da narrativa acusatória está ancorada em depoimentos prestados na fase policial por testemunhas qualificadas como "sem rosto", ou seja, pessoas que não se identificaram nos autos e que não confirmaram ou ratificaram suas declarações pretéritas em juízo, o que fragiliza sobremaneira a confiabilidade de suas assertivas.

O processo penal brasileiro é regido por um modelo acusatório, em que vigora o princípio do contraditório e da ampla defesa como garantias inafastáveis do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

É cediço que provas colhidas exclusivamente na fase investigativa, sem a correspondente confirmação judicial, são desprovidas de força probatória suficiente para embasar decisões judiciais, inclusive sentença de pronúncia.

As declarações das testemunhas anônimas são meramente unilaterais, não submetidas ao crivo da defesa, e, por isso mesmo, não devem ser utilizadas para justificar a submissão de um réu ao Tribunal do Júri, cuja jurisdição é excepcional e de natureza constitucional.

Ademais, algumas dessas testemunhas
sequer presenciaram o evento criminoso
, tendo relatado apenas boatos ou rumores que ouviram de terceiros, o que as configura como testemunhas indiretas ou de
"ouvir dizer"
.

A doutrina penal e processual penal, de longa data, trata com extrema reserva as declarações testemunhais oriundas de fontes indiretas, reconhecendo sua baixa confiabilidade e sua limitada força persuasiva.

Ora, a credibilidade da prova testemunhal está intimamente ligada à sua origem direta e à possibilidade de verificação de sua veracidade em ambiente contraditório e judicializado.

No presente feito, nenhum dos relatos prestados pelas testemunhas “sem rosto” foi confirmado em juízo sob as garantias constitucionais.

Assim, carece de base legal a utilização de tais testemunhos como fundamento da pronúncia, sob pena de inobservância aos princípios reitores do processo penal democrático.

Ainda que fosse possível a utilização de testemunhos anônimos, o que se admite apenas para argumentar, seria imprescindível que as declarações fossem corroboradas por outros elementos independentes, o que não ocorre nos autos.

Ao contrário, as testemunhas ouvidas em juízo não demonstraram qualquer vinculação objetiva entre o recorrente e a cena do crime.

A testemunha Jéssica Basílio Francisco Costa, que, em sede policial, teria reconhecido o acusado,
retratou-se formalmente em juízo
, afirmando que não viu quem foi o autor dos disparos e que, devido à escuridão e à confusão no local, não pôde identificar qualquer pessoa.

Referida retratação, colhida sob o crivo da defesa e da jurisdição, assume primazia probatória sobre o relato anterior, unilateral e inquisitivo.

Outras testemunhas ouvidas judicialmente, como Maria Rosalina Pereira dos Santos e Rubens Queiroz, limitaram-se a narrar fatos pretéritos ou relatos colhidos de terceiros, sem qualquer testemunho direto do evento criminoso.

A suposta existência de desavenças anteriores entre o recorrente e a vítima, ainda que confirmada, não supre a exigência legal de indícios concretos de autoria delitiva.

O simples histórico de animosidade não constitui, por si só, elemento idôneo para justificar a pronúncia, mormente quando desacompanhado de prova direta ou de qualquer corroboração consistente.

Deve-se preservar o direito fundamental à liberdade do acusado até que se formem indícios sérios e minimamente consistentes de sua responsabilidade penal.

A pronúncia baseada exclusivamente em depoimentos anônimos e em testemunhos de ouvir dizer fere o devido processo legal, porquanto prescinde de prova concreta e submete o réu a julgamento popular sem que tenha havido juízo mínimo de imputação fundamentada. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS PARA A PRONÚNCIA. TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER E ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que
"a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP", bem como que "[o] testemunho indireto ou por 'ouvir dizer' (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia"
(AgRg no HC n. 703.960/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 2. Dessa forma, tendo em vista a ausência de elementos probatórios produzidos em juízo, não se vislumbra os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia. 3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 970.446/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS
. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício para despronunciar o réu, acusado de homicídio qualificado, com base em depoimentos indiretos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida quando baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida corroboração em juízo. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ não admite a pronúncia baseada exclusivamente em depoimentos de "ouvir dizer" e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida corroboração em juízo.
4.
A decisão de pronúncia deve servir como filtro para evitar que os jurados sejam expostos a informações de baixo valor epistêmico, conforme o art. 155 do CPP
. 5. A análise probatória do Tribunal de origem indicou a inadmissibilidade da prova, justificando a nulidade do feito a partir da pronúncia. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial sem corroboração em juízo. 2. A decisão de pronúncia deve evitar a exposição dos jurados a informações de baixo valor epistêmico, conforme o art. 155 do CPP
.". [...]
(AgRg no HC n. 1.001.150/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Não se pode olvidar que o juízo de pronúncia tem função de filtro, e não de chancela automática da denúncia.

Permitir que um acusado seja levado a julgamento com base em indícios tênues e frágeis, como os que se constata nos autos, seria institucionalizar a arbitrariedade e comprometer a legitimidade do Tribunal do Júri.

A ausência de testemunhas presenciais, a fragilidade das provas indiretas e a retratação das testemunhas que, a princípio, identificavam o recorrente, impõem o reconhecimento da inexistência de base probatória suficiente para submissão do réu a julgamento popular.

Não bastasse tal fragilidade, observa-se que tais testemunhas limitaram-se a reconhecer o recorrente por meio de uma única fotografia retirada de rede social, apresentada pela própria autoridade policial. Tal procedimento, além de destoar da sistemática do art. 226 do Código de Processo Penal, não observou o devido rito legal, tampouco os cuidados necessários para evitar indução ou sugestionamento.

Ausente o reconhecimento pessoal e formal do acusado na forma preconizada pela legislação processual, deve-se reputar absolutamente ineficaz qualquer identificação fundada unicamente em imagem extraída de rede social, o que reforça o déficit probatório quanto à autoria.

Neste contexto, a manutenção da pronúncia implicaria violação direta ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Não se trata de absolvição prematura, mas sim de evitar o encaminhamento de um cidadão ao júri sem que haja elementos mínimos de autoria a sustentar essa medida excepcional.

O processo penal moderno, guiado pelos princípios constitucionais, não admite que o acusado seja submetido à jurisdição do Júri sob a mera expectativa de esclarecimento futuro dos fatos.

A adoção do standard probatório mínimo é medida que se impõe como exigência ética e jurídica do processo penal, prevenindo abusos e garantindo a racionalidade das decisões judiciais.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para DESPRONUNCIAR ELIVALDO PASCOAL DE ALMEIDA, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, se houver prova nova, nos moldes do art. 414, par. único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025